Tribunal: TJBA
Processo: 8000046-05.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000046-05.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: JOAO CARLOS JACOBSEN RODRIGUES e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA, EVANDRO SLONGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 485, VI, DO CPC, DIANTE DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ SOBRE A NOVAÇÃO SUI GENERIS DOS CRÉDITOS CONCURSAIS (ART. 59 DA LEI 11.101/2005). NECESSIDADE, CONTUDO, DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELOS EXECUTADOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC. DECISÃO SURPRESA. COMPROMETIMENTO DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

8000046-05.2019.8.05.0022
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII

, .